Tribunal: CARF
Processo: 10120.721524/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721524/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.072 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
DISCOMETAL IND E COM DE MAQUINAS E METAIS PERF LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721524/2013-58
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721524/2013-58

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional às folhas 59/60, emitido em
18/02/2013, em virtude da contribuinte possuir débitos previdenciários com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil e inscritos em Dívida Ativa da União, listados no referido termo, com
a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar 123/2006.
Em sua impugnação (folhas 02/05), a contribuinte alegou, em síntese, que
cumpriu todos os requisitos para o enquadramento dentro do prazo, tais como solicitação de
parcelamento e pagamentos.
No acórdão a quo (folhas 61/65), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese, que, em 31/01/2013, data-limite para a
regularização das pendências para inclusão no regime de apuração do Simples Nacional
(Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, artigo 6o, § 2o), os débitos informados no Termo de
Indeferimento de Opção encontravam-se irregulares por falta de recolhimento.
Ciência do acórdão DRJ em 30/01/2014 (folha 74). Recurso voluntário
apresentado em 28/02/2014 (folha 76).
A recorrente, às folhas 76/79, alega, em síntese, que a parcela no 4 do
parcelamento dos débitos previdenciários apontados no Termo, vencida no dia 30/10/2012, não
foi quitada em 31/07/2013, como consta do acórdão recorrido, mas sim em 30/01/2013, no valor
de R$ 726,24, “conforme se vê da GPS já anexa aos autos e ora inclusa”; que a 3a Turma da
DRJ Fortaleza confundiu a parcela 4 com a parcela 11, em valor idêntico, esta sim quitada no dia
31/07/2013, “conforme se vê do espelho fornecido pela DATAPREV – INSS, anexo à decisão de
primeiro grau”; e que, portanto, os débitos previdenciários informados no Termo de
Indeferimento de Opção “estão sim com a exigibilidade suspensa”; que, igualmente, os débitos
inscritos em DAU constantes do Termo “também estão com a exigibilidade suspensa, uma vez
que foram objeto de parcelamento junto à PGFN, consoante DARF ́s e demais documentos
inclusos à peça de impugnação e ao presente recurso voluntário”. Anexou aos autos (folhas
84/85), junto ao recurso voluntário, relação de pagamentos efetuados entre 01/01/2012 e
31/01/2014, com todos os tipos de documentos, de todos os códigos de receita e de todos os
valores.
É o relatório.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721524/2013-58

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Do acórdão recorrido constam extratos de sistemas da DATAPREV e PGFN que
demonstram o status dos débitos em questão, que impediram o deferimento da opção da
recorrente pelo Simples Nacional.
A recorrente alegou que a parcela no 4 do parcelamento dos débitos
previdenciários apontados no Termo, vencida no dia 30/10/2012, não foi quitada em 31/07/2013,
como consta do acórdão recorrido, mas sim em 30/01/2013, no valor de R$ 726,24; e que a 3a
Turma da DRJ Fortaleza confundiu a parcela 4 com a parcela 11, em valor idêntico, esta sim
quitada no dia 31/07/2013.
Do extrato da DATAPREV, a seguir reproduzido, datado de 12/12/2013, consta
que a parcela no 4 do Parcelamento Especial foi paga em 31/07/2013, em valor original de R$
714,30 e corrigido de R$ 750,42; que a parcela no 11, no valor original de R$ 750,42,
encontrava-se em aberto; e que a parcela no valor de R$ 726,24 paga em 31/01/2013 é a de no 7,
com vencimento naquela mesma data.

A recorrente alegou, ainda, que os débitos inscritos em DAU que constavam do
Termo de Indeferimento de Opção foram objeto de parcelamento junto à PGFN.
Do extrato da PGFN, a seguir reproduzido, datado de 16/12/2013, consta que os
três débitos estavam em aberto:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721524/2013-58

Dos documentos trazidos aos autos pela recorrente não consta qualquer
informação que contradiga os extratos mencionados e reproduzidos.
Desta forma, conforme consta do acórdão recorrido, o qual não merece qualquer
reparo, a recorrente não logrou regularizar suas pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional até o término do prazo para solicitação da opção, motivo pelo qual, por determinação
legal, sua opção foi indeferida.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital